Tribunal: TJSP
Processo: 2266882-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU MITIGAÇÃO DA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ANALISADA NOS DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REDISCUSSÃO DA CAUSA COMO SE NOVO APELO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU MITIGAÇÃO DA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ANALISADA NOS DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REDISCUSSÃO DA CAUSA COMO SE NOVO APELO FOSSE – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2266882-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante JÚLIO CÉSAR DA COSTA, é
agravado COLENDO 2o GRUPO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo regimental. V.U.
Declara voto convergente o E. 4o Juiz, o Desembargador Ruy
Alberto Leme Cavalheiro., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA
NETO,
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO,
CESAR
MECCHI
MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO E IVANA DAVID.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49754
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL no 2266882-62.2019.8.26.0000/50000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0000022-02.2016.8.26.0583)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal
Agravante: Júlio César da Costa
Agravado: Colendo 2o Grupo Criminal
Relator
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO TIRADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE REVISÃO
CRIMINAL
–
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
OU
MITIGAÇÃO DA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ANALISADA
NOS DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO –
INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA
REDISCUSSÃO DA CAUSA COMO SE NOVO APELO FOSSE – PREVALÊNCIA DA
COISA JULGADA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo Regimental interposto por JÚLIO
CÉSAR DA COSTA, contra a decisão monocrática proferida por este
Relator que, com fundamento no artigo 168, § 3o, do Regimento
Interno desta E. Corte Bandeirante, indeferiu liminarmente o pedido
revisional (fls. 60/63).
Pleiteia o provimento do recurso para que a Ação
Revisional seja julgada pelo Colegiado, a fim de que a conduta seja
desclassificada para aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei
11/343/06 ou, alternativamente, reconhecido o tráfico privilegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de recurso tirado contra a r. decisão de fls.
367/369 que, ao apreciar o pedido revisional, o indeferiu
liminarmente.
Registrou-se na decisão monocrática vergastada, in
verbis: “Conforme prevê o art. 621 do Código de Processo Penal,
caberá revisão criminal somente quando a sentença condenatória
contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos,
quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos ou se descobrir novas provas da
inocência do condenado.
Nenhuma a hipótese dos autos, data maxima venia.
Na verdade, o peticionário pretende o reexame de
questões que já foram examinadas e decididas em ambos os graus de
jurisdição.
Ora, a Revisão Criminal não pode ser manejada como
sucedâneo de recurso.
É ação de natureza desconstitutiva e não pode ser
empregada como meio para reapreciar as provas ou recalcular as
penas aplicadas.
O
seu
escopo
é
somente
impugnar
sentença
condenatória transitada em julgado, quando presentes as hipóteses de
cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido a lição de EDILSON MOUGENOT
BONFIM: “a revisão criminal não se presta para reavaliação de provas
já examinadas nos juízos precedentes, pois a ação revisional não
funciona como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., p. 1.175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em apreço, encerrada a instrução processual,
o peticionário foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.3430/06, porque, no dia 05 de janeiro de 2016, aproximadamente
às 14h10min, na Rua Mendes de Moraes, no 967, na cidade de
Presidente Prudente, trazia consigo, para posterior entrega a consumo
de terceiros, 05 porções de crack (23,20g), substância entorpecente
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pretende, agora, sem razão, a desclassificação da
conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06 ou o
reconhecimento do tráfico privilegiado, pleitos que não podem ser
acolhidos porquanto, conforme se extrai do v. Acórdão vergastado, as
irresignações aventadas na presente ação revisional já foram
devidamente apreciadas e rechaçadas. Confira-se: “Também não há
que se falar em desclassificação do crime para posse de droga para
uso próprio, não apenas diante do conjunto probatório acima referido,
como ainda porque a mera alegação de usuário não é apta, por si só, a
afastar a condição de traficante.” Registre-se ainda que, na ocasião do
julgamento, a traficância ficou comprovada pelos relatos dos policiais
militares, esclarecendo que o peticionário passou a comandar o
narcotráfico do local após expulsar o indivíduo que anteriormente o
exercia (fl. 292 dos autos originários).
De igual sorte, tendo em conta os maus antecedentes
e a reincidência do peticionário, bem afastado o redutor do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, uma vez que tais circunstâncias refletem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dedicação a atividades criminosas. Oportuno esclarecer que a
utilização da agravante em duas fases distintas da dosimetria penal
não configura o alegado bis in idem. E, neste sentido, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça: “a reincidência pode ensejar o
agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como
impedir a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a
incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a
reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico
de drogas, mas apenas um dos elementos que obstam determinado
benefício penal, não há falar em bis in idem.” (HABEAS CORPUS
393862/DF, jg. 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Dessa feita, nenhum fato novo foi trazido aos autos
para que o veredito lançado fosse revisto por meio desta via
excepcional.
Pretende-se, na verdade, que o fato seja reexaminado
por outro órgão julgador de mesma instância, o que não é possível ser
feito.
Subsiste, assim, íntegra a coisa julgada, princípio
garantido constitucionalmente e essencial à manutenção da segurança
jurídica.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 168, §
3o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, indefiro liminarmente
o pedido”.
Portanto, no caso em apreço, a pretensão deduzida
reside no reexame das provas reunidas e na desconstituição da “res
judicata” a fim de que se conclua por resultado diverso do
anteriormente alcançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, como se viu, o pedido foi deduzido sem
fato novo ou justificação que permitisse solução diversa da lide
penal.
Reitera-se, assim, mais uma vez que estão ausentes,
efetivamente, as hipóteses permissivas versadas nos incisos do artigo
621 do Código de Processo Penal.
Não se demonstrou, em absoluto, error in judicando,
mas mero descontentamento com o resultado do julgamento e a
pretensão de se proceder, por via oblíqua, à reabertura de debate
sobre questões já superadas.
Como cediço, a Revisão Criminal não constitui
espécie anômala de apelação, como se um segundo recurso para o
réu houvesse.
Assim, a observância dos requisitos permissivos ao
seu manejo, previstos no Código de Processo Penal, é de rigor, sob
pena de grave deturpação do princípio da segurança jurídica e da
coisa julgada material.
Por tais motivos, ausentes condições específicas para
a propositura da ação revisional, o caso era mesmo de indeferimento
liminar do pedido, nos termos regimentais.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo regimental.
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto Convergente no 42372
Agravo Regimental Criminal no 2266882-62.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Júlio César da Costa
Agravado: Colendo 2o Grupo Criminal
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
JÚLIO CÉSAR DA COSTA, qualificado nos
autos, interpôs Agravo Regimental contra a r. decisão
monocrática que indeferiu seu pedido revisional, foi
condenado conforme consta do Relatório do D. Desembargador
Relator e que adoto.
É o relatório.
Por primeiro deve ser consignado que a
Revisão Criminal será admitida, nos termos do artigo 621,
do Código de Processo Penal, quando:
I

a
sentença
condenatória
for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos;
II a sentença condenatória se fundar
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III
após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial da pena.
Com relação ao pretendido pelo réu, em
que pesem os argumentos levantados, inexistem elementos
capazes de alterar o já decidido, mesmo porque o
peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo. No mencionado julgamento ficou demonstrado que
a condenação está amparada por seguros elementos de
convicção, não havendo que se falar em condenação contra a
evidência dos autos.
As
provas
colhidas
nos
autos
são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
conhecido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é que
neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda prova
já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma tese.
Pelo exposto, não era o caso de ser
conhecido do pedido revisional interposto por JÚLIO CÉSAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA COSTA, portanto, acompanho o voto do E. Relator e nego
provimento ao recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
4o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
119AEE9C
7
9
Declarações de
Votos
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
11DC9E35
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2266882-62.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.